Tribunal: TCU
Processo: 010.130/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Luzinete Maria Firmino da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10786/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "Pedido de Reexame" (peças 23 e 24) apresentada por Luzinete Maria Firmino da Silva, em resposta à oitiva empreendida mediante o Ofício 0663/2023-TCU/AudPessoal (peças 19/20), para que, caso tenha interesse, apresente contrarrazões à revisão de ofício de seu ato inicial de concessão de aposentadoria, o qual teve reconhecido seu registro tácito por meio do Acórdão 8192/2023-TCU-Segunda Câmara (Peça 12). considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e determinar seu encaminhamento à AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para apreciação da peça e adoção das providências pertinentes, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição e determinar seu encaminhamento à AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para apreciação da peça e adoção das providências pertinentes, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 010.130/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Luzinete Maria Firmino da Silva (XXX.239.644-XX). 1.2. Interessados: Luzinete Maria Firmino da Silva (XXX.239.644-XX); Luzinete Maria Firmino da Silva (XXX.239.644-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (8432/OAB-PB), representando Luzinete Maria Firmino da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.